Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-90.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001502-90.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Trasladem-se cópias das peças necessárias para a respectiva execução (n. 000049-94.2008.8.07.0000), inclusive a certidão de trânsito em julgado. Após, intime-se o DF quanto ao pedido de arquivamento do feito (ID: 33781016). Brasília, 4 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador